Tribunal: TJBA
Processo: 8133374-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133374-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, SILVIA PATRICIA CARNEIRO DE ALMEIDA

APELADO: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DOS SANTOS GONCALVES, FRANCINI RODRIGUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, por considerar aplicável a tese firmada no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que a hipótese dos autos não se amolda àquela tratada no referido precedente e requer o processamento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na tese do Tema 339/STF, afrontou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 339 do STF estabelece que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem impor o exame exaustivo de todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes.

A decisão agravada se limita a aferir a similitude entre a controvérsia dos autos e a tese fixada pelo STF, constatando que a fundamentação do acórdão recorrido, embora contrária aos interesses do agravante, é suficiente e atende aos requisitos constitucionais.

O simples descontentamento com o conteúdo da fundamentação não configura ausência de prestação jurisdicional, conforme reiterada jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8133374-60.2020.8.05.0001, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, como agravado, XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça